Tribunal: STF
Processo: RE 1370863
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO DE FGTS – APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE - PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA - CONTRATOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 18.185/2009 – MODULAÇÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL PARA RECONHECER A VALIDADE DOS CONTRATOS ATÉ FEVEREIRO DE 2021 NO ED Nº 1.0000.16.074.933-9/001 - REGULARIDADE DAS AVENÇAS – NEGAR PROVIMENTO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA.



    1 – Prescrição quinquenal das parcelas do FGTS, relativamente as contratações efetuadas entre 14/10/1998 e 08/11/2006.



    2- Segundo entendimento consolidado do col. STF as “contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)”.



    3 – Ao analisar os contratos realizados pelo Estado de Minas Gerais, sob a égide da Lei Estadual nº 18.185/09, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000 declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas 'a', 'b', 'c', 'd' e §1º, e art. 4º, incisos III, IV, §1º, incisos II e IV, do referido diploma.



    4 - Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados em sede de embargos declaratórios de nº 1.0000.16.074933-9/001, restando convalidadas as contratações temporárias até a data de 01/02/2021, motivo pelo qual no período de validade da contratação firmada sob a égide da Lei nº 18.185/09, não são devidos FGTS.



    5 – Com a consideração do período prescrito, e da validade dos contratos do período não prescrito, verifica-se a total improcedência do pedido de pagamento de FGTS, uma vez que o pedido de declaração de nulidade das avenças e se deu em razão do pedido de pagamento da verba, que foi totalmente negado.



    6- Negar provimento à apelação, com alteração da parte dispositiva para total improcedência do pedido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente